Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011932-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIELA PAGOTTO - CPF: 033.060.531-39 (RECORRENTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Acompanho o Relator.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Dou parcial provimento para reduzir o valor do dano moral (voto anexo).

E M E N T A

Recurso no:

1011932-45.2024.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrido:

DANIELA PAGOTTO

Relator:

Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento
:
24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO. VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO NO FINAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços em razão da alteração do voo contratado que gerou mais de vinte e quatro horas de atraso, condenando a recorrente ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2.

O cerne recursal é a improcedência da demanda ou a minoração dos danos reconhecidos na origem, pois o cancelamento que gerou o atraso de vinte e quatro horas foi gerado por um motivo técnico-operacional.
3.

A parte consumidora contratou voo Cuiabá x Chapecó, passando por Viracopos/SP. A previsão era de chegada em Chapecó no dia 31/08/2023 às 09h25min. Contudo, o voo foi cancelado e como decorrência de tal fato, a consumidora apenas chegou a destino contratado as 09h 25min do dia 01/09/2023. Sob o fundamento de motivo “
técnico-operacional
”.
4.

É fato incontroverso que o voo foi cancelado em razão da necessidade de motivo técnico-operacional.
5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6.

Ainda que não tenha sido possível a execução do contrato nos termos firmados, isso não isenta a fornecedora do cumprimento das normas da agência reguladora, tais como: oferecer ao consumidor a possibilidade de reacomodação, reembolso e execução por outra modalidade, hospedagem, traslado, alimentação e facilidades de comunicação.
7.

A consumidora foi exposta a uma situação que viola o patrimônio moral. Não há comprovações dos motivos “técnicos-operacionais”, não foi apresentado nem mesmo o motivo específico do cancelamento, ou provas do motivo real do cancelamento.
8.

Como se observa, a chegada ao destino contratado foi infinitamente posterior ao contratado – somando-se vinte e quatro horas, sem que houvesse comunicação prévia ao consumidor, que permaneceu a disposição da companhia aérea, sem nenhuma atitude efetiva da companhia para sanar ou dirimir os danos enfrentados pela parte consumidora.
9.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, escorreita a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais não merece reparos, pois, está em conformidade com casos análogos julgados por esta Turma Recursal.
10.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11.

Por fim, comprovada a existência de danos materiais em razão da falha na prestação de serviços, deve a companhia aérea ser responsabilizada pelo prejuízo pecuniário.
12.

Sentença mantida.
13.

Recurso conhecido e não provido
14.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024